Tribunal: STF
Processo: ADI 1409
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.
Ilegitimidade ativa.
- Há pouco, em 17.05.96, o Plenário desta Corte, ao julgar
o pedido de liminar na ADIN 1.427, de que foi relator o Ministro
Néry da Silveira, reafirmou o entendimento de que a autora, por seu
hibridismo, não tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade, porquanto não é confederação sindical nem
entidade de classe, como já decidido anteriormente nas ADINs 444
(RTJ 137/82 e segs.) e 324 (RTJ 154/5 e segs.).
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.